Tribunal: TJPA
Processo: 0020563-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020563-33.2014.8.14.0301

APELANTE: DEUSALINA TEIXEIRA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022 DO CPC.

1-
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, com modificação dos fundamentos da sentença que julga improcedente o pedido inicial de equiparação de pensão por morte;

2-
Não identificados os requisitos da
regra de transição prevista no art. 3º, incisos I, II e III, da EC nº 47/05, o que afasta o direito à paridade prevista no parágrafo único do referido artigo;

3-
Detectada a omissão, a teor do art. 1.022 do CPC, o vício deve ser sanado com o decote da fundamentação constante no voto sobre o direito à paridade dos proventos da pensionista. Tal modificação, entretanto, não muda o resultado do julgado que é pelo desprovimento do recurso de apelação;

4-
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para decotar do acórdão embargado os fundamentos sobre a paridade do benefício previdenciário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração para decotar do acórdão embargado os fundamentos sobre a paridade do benefício previdenciário em questão. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/05/2022 a

23/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração em recurso de apelação (ID 9039155) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

em face do acórdão
(ID 8755139) que nega provimento ao recurso de apelação de
DEUSALINA TEIXEIRA COSTA

e mantém a sentença que julga improcedente o pedido inicial de equiparação de pensão por morte e condena a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), ambos em condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça concedida
; ajustando, porém, os fundamentos do julgado.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão, no julgado, quanto às condições estabelecidas nos incisos do art. 3º da EC 47/05 para o reconhecimento do direito da beneficiária à paridade de seus proventos, a teor do parágrafo único do referido dispositivo, o que não lhe parece que tenha ocorrido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja suprida a omissão ventilada, ou afastada a ressalva sobre o direito à paridade.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID. 9209578).

Certificada a tempestividade dos embargos de declaração (ID 9211979).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado traduz o entendimento de que embora não tenha direito à integralidade, o que afasta as verbas de caráter transitório da composição dos proventos, a apelante, pensionista, possui direito à paridade de proventos, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF.

Transcrevo parte de interesse do acórdão ora recorrido:

Pela análise dos autos, verifica-se que o ex-segurado João Pereira da Costa foi transferido para a reserva remunerada em
13/09/1996
(Id. 7161778 - Pág. 18)
, ainda sob a vigência das regras constitucionais de paridade e de integralidade. Seu
falecimento ocorreu

31/05/2004
, após extintos esses institutos (Id. 7161778 - Pág. 16). A apelada teve concedida a pensão por morte em 2009, nos autos da ação ordinária (proc nº 0001715-05.2005.8.14.0301), na condição de esposa do de cujus e em rateio com outras duas pessoas: a companheira Sra. Maria do Socorro Alves Silva e a filha menor Samara Alves da Costa (Id. 7161782 - Pág. 4-16).

Se o art. 3º da EC nº 47/05 permitiu a aposentadoria posterior, com proventos integrais, de servidores que tivessem ingressado no serviço público até
16.12.1998
, desde que atendessem as condições estabelecidas em seus três incisos, e se o parágrafo único do mesmo dispositivo garantiu
paridade
às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado naquelas condições, não faria sentido excluir o ex-segurado e a apelada desta regra de transição, já que o Sr.
João Pereira da Costa já estava aposentado desde
13.09.1996
, antes, inclusive, da EC nº. 20/98.

Por certo, o objetivo da norma foi o de criar, em respeito à segurança jurídica e à isonomia, um regime transitório para os que tinham ingressado no serviço público antes de 16.12.1998, garantindo a paridade aos pensionistas desse grupo. Desse modo, se o instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º,
caput
, da EC nº 47/05, a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo.

Não há, entretanto, que se falar, no caso em comento, de integralidade para o benefício da pensionista, tendo em vista que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em homenagem ao que preceitua o princípio do tempus regit actum.

Tal questão foi apreciada pelo STF no julgamento da controvérsia relativa ao
Tema
396 do STF (RE 603580)
, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”
.

A ementa do Acórdão proferido no
leading case
foi redigida nos termos adiante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE.

IMPOSSIBILIDADE.
EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(
RE 603580
, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (Grifei).

Conforme indicado na ementa acima, o referido
leading case
tratava justamente de um caso em que o segurado tinha se aposentado antes da EC nº 47/05 e faleceu na vigência desta, havendo inequívoca identidade com o caso dos autos.

Conclui-se que a apelada,
embora não tenha direito à integralidade, o que afasta as verbas de caráter transitório da composição dos proventos, possui direito à paridade
, em conformidade com o art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05 e com o Tema 396 do STF.

O embargante questiona o enquadramento do instituidor da pensão da apelante/embargada citando dispositivo constitucional que institui as regras de transição estabelecidas pela EC 47/05.

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I
- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III-
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único
.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(Grifei).

A conclusão do julgado sobre a obediência dos proventos da pensionista às regras de paridade considera o fato de o segurado ter sido transferido para a reserva remunerada antes da EC 41/03 e falecido após esse evento; bem como que a pensão paga, em sua totalidade, é paritária aos vencimentos do militar, caso estivesse vivo, em cotejo da planilha de proventos elaborada pelo Centro de Inativos da PM (ID 7161778 – Pág 2), que mostra a situação atualizada de reserva do segurado, com os contracheques das pensionistas (ID
7161780 – Pag. 11/13).

Com efeito, apesar da ausência de demonstração pelo embargante da ocorrência de exclusão do segurado das referidas regras de transição, vejo que o acórdão em questão não analisa, ponto a ponto, cada requisito dos incisos do referido artigo 3º da EC47/05.

Do acervo probatório, extrai-se que o militar foi transferido para a reserva remunerada, de acordo com a Portaria de nº 3.835/1996 (ID 7161778 - Pág. 18), da qual não se pode inferir a abrangência dos requisitos necessários para enquadramento do caso concreto na exceção em comento. Desse modo, deve ser privilegiada a regra da legislação vigente à data do óbito do instituidor da pensão, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, constatada a omissão a teor do art. 1.022 do CPC, o vício deve ser sanado com o decote da fundamentação constante no voto sobre o direito à paridade dos proventos da pensionista. Tal modificação, entretanto, não muda o resultado do julgado que é pelo desprovimento do recurso de apelação.

Diante do exposto
,
conheço e acolho os
embargos de declaração
para decotar do acórdão embargado os fundamentos sobre a paridade do benefício previdenciário em questão
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/05/2022